Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713862-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Observa-se que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 125, §4o, da Constituição Federal, sustentando que a hipótese dos autos não é de competência da Justiça Militar, pois se trata de ato administrativo de competência da Justiça comum. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIN BARROS, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 125, §4o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. In casu, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que declarou a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos à Auditoria Militar. Contudo, em que pesem as razões recursais, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento” (ID 12536762-Pág.4). Com efeito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF” (ARE 1189880 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e BENJAMIN BARROS, OAB/DF 37.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024